Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, excluiu o pagamento de multa por descumprimento de quitação voluntária do débito. A Agravante sustenta, em síntese, que até o momento a obrigação de fazer não foi cumprida integralmente. Diz que, após a penhora de valor que tinha por fim assegurar o pagamento inclusive da obrigação de pagar quantia certa, foi surpreendida com a liberação da constrição, em ofensa ao princípio da menor onerosidade incidente na hipótese. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o pagamento da multa (art. 523, § 1o, do CPC) diante obrigação de fazer não cumprida, conforme Súmula 410 STJ, com a determinação da entrega dos extratos dos valores atualizados do VGBL e do Seguro de vida. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja incluída a multa do art. 523, §1o do CPC na quantia a ser executada. Recorrente isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que a decisão a quo que fundamenta o cumprimento de sentença foi lançada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: " Confirmar a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência e condenar, de forma definitiva, os réus na obrigação de apresentar extratos bancários das contas de Osmar Soares da Costa, bem como na obrigação de prestar informações acerca de plano de previdência privada, seguro de vida e seguros de cartão de crédito (alínea "a" c/c "e", primeira parte); " Condenar os réus, de forma solidária, no pagamento de indenização relativa à previdência privada (apólice 9307-02-0070-000000096), na proporção de 25% do capital devido à autora. Referida verba, apurada mediante simples cálculos aritméticos, deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1%, ambos a contar da citação (alínea "a" c/c "d"); " Condenar os réus, de forma solidária, no pagamento de indenização relativa ao seguro de vida (apólice 686-338-22300), dentro do limite previsto contratualmente para a beneficiária requerente. Referida verba, apurada mediante simples cálculos aritméticos, deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1%, ambos a contar da citação (alínea "a" c/c "d"); " Condenar os réus, de forma solidária, no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil) reais a título de indenização por danos morais, suportados pela autora, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Julgo improcedentes os pedidos contidos na alínea "b", primeira parte (depósito de valores em conta corrente); "d", segunda parte (quanto aos danos materiais) e "e", segunda parte (quanto à transferência de pontos e prêmios). Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes, na proporção de 40% para autora e 60% pra os réus, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §2o do NCPC. Suspendo a obrigação da autora por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 95 §3o do NCPC. Sem requerimentos, arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data, em auxílio ao NUPMETAS. Publique-se. Intimem-se. Observa-se da decisão exequenda a existência de uma obrigação de fazer e de obrigação de pagar quantia certa. Não obstante a Recorrente tenha ingressado com o pedido de cumprimento das duas obrigações em conjunto, observa-se que, por ora, o MM. Juiz a quo apenas se manifestou sobre a obrigação de fazer nos seguintes termos: “Depreende-se dos autos que o presente feito ainda encontra-se limitado ao cumprimento de obrigação de fazer, vide decisão em ID: 76414108. Assim, embora inexista resistência da parte executada aos cálculos apurados pela douta Contadoria do Juízo, ressalto que não foi oportunizado à parte credora a abertura do procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, sendo, por certo, indevida a medida constritiva lançada nestes autos, porquanto extemporânea.” Dentro desse contexto, a Recorrente busca a incidência de multa prevista no art. art. 523, § 1o, do CPC, por descumprimento das devedoras em informar extratos bancários das contas de Osmar Soares da Costa, bem como na obrigação de prestar informações acerca de plano de previdência privada, seguro de vida e seguros de cartão de crédito. Contudo, observa-se que, intimadas para o cumprimento da obrigação de fazer, as devedoras apresentaram apenas o contrato de plano de previdência privada VGBL (ID 78506496 do Pje 0001534-09). Embora, reconheça-se que tal documento não é suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer de modo integral, a Agravante foi intimada para se manifestar, tendo requerido apenas a remessa dos autos ao contador judicial (ID 80798918 do Pje 0001534-09). Logo, a questão referente ao descumprimento da obrigação de fazer restou preclusa, o que deixa antever, por ora, a manutenção da decisão impugnada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator